Tribunal: STF
Processo: RE 1512314
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. APLICAÇÃO DO VMAA DO FUNDEF MÉDIA NACIONAL. APLICAÇÃO. DIFERENÇAS RELATIVAS AOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO.



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelação de sentença que declarou a prescrição, em ação comum proposta pelo MUNICÍPIO DE AGUAS BELAS-PE contra a UNIÃO, neste ato presentada pela Procuradoria Regional da União - PRU. Requereu tutela de urgência para determinar o pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB a partir de 2009, considerando o valor do VMAA no importe de R$ 1.417,80 (um mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, em 2010, o valor de R$ 1.473,05 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    2. Apela o Município-Autor, defendendo o afastamento da prescrição com base na teoria da actio nata e, no mérito, alega que a União deixou de proceder ao escorreito cálculo para repasse das verbas referente ao FUNDEB, o que acarretou repasse em valor a menor do que legalmente introduzido pela EC n.º 53/2006, regulamentada pela Lei n.º 11.494/2007. Invocou precedente vinculante do STJ referente ao RESP 1.101.015/BA que estabeleceu que o valor mínimo anual por aluno (VMAA) de que trata o art. 6.º, § 1.º, da Lei n.º 9.424/1996, deve ser calculado levando em conta a média nacional, sendo este o parâmetro a ser utilizado para o FUNDEB. Ademais, de acordo com dados constantes do site do FNDE, o valor mínimo a ser fixado em 2006 haveria de ser R$ 1.231,57 (um mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) ao invés do declarado pela União no importe de R$ 682,60 (seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos). Argumentou, ainda, pela utilização do INPC como índice de correção monetária, nos termos do art. 31, § 5.º, c/c o art. 32, § 2.º, da Lei n.º 11.494/2007.



    3. O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade da condenação da União a pagar ao Município de Águas Belas o valor devido em razão de complementação de repasses que supostamente foram feitos a menor, referentes ao VMAA dos exercícios financeiros de 2009 a 2010.



    4. Evidente a legitimidade passiva da UNIÃO nesta demanda, na medida em que, nos termos da sentença, "são discutidos valores de cunho educacional, cabendo-lhe, por vezes, suportar o ônus financeiro da complementação desses recursos, à conta do Tesouro Nacional."



    5. No tocante à prescrição, por ocasião do julgamento do RE 573.232-SC (Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014, relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio ), em sede de repercussão geral, o STF decidiu que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados.



    6. A Jurisprudência deste eg. TRF5 se posiciona no sentido de que a interrupção da prescrição pressupõe que o titular do direito material ou alguém que legitimamente o represente ou substitua tenha ingressado com a ação, de forma a descaracterizar a inércia do Município na defesa de seus interesses.



    7. Por outro lado, a Ação Coletiva ajuizada em 17/04/2015 (0802373-96.2015.4.05.8300), pela Associação dos Municípios de Pernambuco - AMUPE teve o condão de interromper o curso do prazo prescricional para ajuizamento da ação individual, pois há menção expressa de que o Município apelante estava presente e que tenha autorizado a AMUPE a agir em seu nome. Ainda que tenha sido extinta a ação coletiva sem exame de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, a citação válida da União produziu efeitos processuais naqueles autos, funcionando como causa interruptiva da prescrição.



    8. Considerando que as verbas decorrentes da complementação do FUNDEB pretendidas pelo Município, referentes aos exercícios de 2009, têm prazo final para pagamento o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente (art. 6º, parágrafo 2º, da Lei nº 11.494/07), ou seja, 30/04/2010, e que houve interrupção da prescrição com o ajuizamento da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300 proposta pela AMUPE, em 17/04/2015, ainda em curso quando da propositura desta demanda, em 24/11/16, afasta-se a alegação de prescrição, porque não transcorridos os cinco anos previstos no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    9. No que se refere ao pedido de diferença de valores do ano de 2010, verifica-se que, nos termos do art. 2º da Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA foi revisto para R$ 1.529,97 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), quantia que supera a pretendida pelo Município de de R$ 1.473,05 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). Dessa forma, necessário o reconhecimento da ausência de interesse processual do Município. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0802022-08.2015.4.05.8500, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 26/03/2019.



    10. Com relação às diferenças do FUNDEB de 2009, tem direito o Município. Isso porque quanto ao valor por aluno praticado pela União em 2006, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, determinou que fosse calculado "levando em conta a média nacional". Reconhecimento do direito do Município a que o valor mínimo anual por aluno no âmbito do FUNDEB corresponda ao VMAA do FUNDEF de 2006, nos termos dos artigos 32 e 33 da Lei 11.494/2007, cujo cálculo deve levar em consideração a média nacional, nos termos definidos pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.101.015/BA. Vide, ainda, precedente do Pleno desta Corte de 13/07/2016 (PJE 0801222-25.2015.4.05.8000), em que também foi acolhida a média nacional como critério. Ressalte-se que, de acordo com o art. 6º, § 2º, da Lei 11.494/2007, o prazo final para o pagamento da complementação devida pela União é o fim do primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente. Desse modo, a complementação da União referente ao exercício de 2009 ocorreu no primeiro quadrimestre de 2010 - até o final do mês de abril.



    11. Remessa oficial e apelação parcialmente provida para reconhecer o seu direito da apelante apenas às diferenças do FUNDEB de 2009, devendo sobre os atrasados incidir juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente